Tribunal: TJMT
Processo: 1044053-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044053-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELE MARQUES DA SILVA - CPF: 045.229.551-38 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA SOLICITAÇÃO
E AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.

2.
A menção do número do protocolo pela autora, desacompanhada de qualquer outra prova, neste caso, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito. É incontroverso que houve o pedido de ligação dos serviços, porém quanto à data, caberia à autora a comprovação.

3.
O site da reclamada, por exemplo, permite o acompanhamento do andamento das solicitações do consumidor (
https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/acompanhamento-de-solicitacoes.aspx
) e a consulta no site pela reclamante seria capaz de comprovar a data dos citados protocolos e que estes, de fato, são protocolos informados pela empresa, ônus do qual não de desincumbiu.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
parte promovente
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que a autora não comprovou a data da solicitação da religação de energia elétrica e, portanto, que houve demora injustificada da concessionária em realizar o procedimento.

A parte promovente requereu os
benefícios da justiça gratuita
. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, afirmando que houve indicação na petição inicial do protocolo de solicitação da religação dos serviços e que, em que pese tenha sido informado o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento, a religação da energia elétrica se deu apenas 22 (vinte e dois) dias da data solicitada.

A recorrida, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao principio da
dialeticidade
. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na demora injustificada da reclamada em atender a sua solicitação de religação de energia elétrica.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da prática ilícita pela reclamada, consubstanciada na demora em proceder a religação da energia elétrica, conforme solicitado pela parte autora e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega que em
11/08/2020
solicitou á reclamada, através do
protocolo n. 64471980
a religação da unidade consumidora do endereço para o qual iria se mudar. Afirma que realizou inúmeras solicitações para atendimento, registradas com sob os protocolos n. 67749229, 66993493 e 67005431. Aduz que a solicitação apenas foi atendida em
04/09/2020
, de modo que precisou arcar com o mês de aluguel do imóvel, ainda que sem utilizá-lo. Por estes motivos, requer ser indenizada por danos materiais e morais.

Anexou a inicial o contrato de aluguel datado de 10/08/2020.

A Concessionária reclamada sustenta que a autora solicitou a ligação da UC em 04/09/2020 e esta foi realizada no mesmo dia.

Anexou histórico de consumo, ficha cadastral e tela de ordens de serviço onde consta a informação de ligação nova em
04/09/2020 às 09h58
, executada na mesma data às
12h09min
–
Id. 94746504
.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo a parte autora comprovar,
mesmo que minimamente
, os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial a reclamante narra de forma genérica que solicitou o atendimento em 11/08/2020, apresentando um número de protocolo. Este protocolo foi contestado pela reclamada quando esta afirma que a única solicitação de ligação de UC é aquela realizada no dia 04/09/2020.

A menção do número do protocolo pela reclamante, desacompanhada de qualquer outra prova, neste caso, não é suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito. É incontroverso que houve o pedido de ligação dos serviços, porém quanto a data, caberia à autora a comprovação.

O site da reclamada, por exemplo, permite o acompanhamento do andamento das solicitações do consumidor (
https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/acompanhamento-de-solicitacoes.aspx
), desse modo, a consulta no site pela reclamante seria capaz de comprovar a data dos citados protocolos e que estes, de fato, são protocolos informados pela empresa, ônus do qual não de desincumbiu.

Nesse sentido, não merece reforma a sentença do juízo de piso que concluiu que
“A Autora não se desincumbiu desse ônus. Muito embora ela tenha informado na petição inicial alguns números de protocolos, não há provas de que eles foram emitidos pela concessionária de energia ou que eles se referem especificamente as solicitações de ligação de energia. Trata-se de provas que estavam ao alcance da Autora, na medida em que, por certo, ela compareceu no estabelecimento da requerida e fez a solicitação, onde obteve o número de protocolo. Do mesmo modo, há a possibilidade de acompanhar solicitações no site da requerida, informando o número do requerimento. A Autora não trouxe nenhum documento”.

A este respeito:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Existência de relação jurídica. Consumidor não traz prova das alegações. 2
. O consumidor tem o ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na ausência de prova convincente do evento ilícito e lesivo, é de ser decretada a improcedência da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido (N.U 1037519-08.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
(grifei)

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SUSPENSÃO DUROU O PERÍODO DE TRÊS DIAS. UNIDADE CONSUMIDORA PERTECENTE A ZONA RURAL. AUTOR RESIDE NA CIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL INEXISTENTE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Deve ser afastado a condenação a título de dano moral, uma vez que a suposta interrupção ocorreu na unidade consumidora situada na zona rural e o autor reside na cidade, assim, não há como condenar a Reclamada a indenizar o consumidor por eventual falha na prestação do serviço, uma vez que os fatos narrados não são capazes de ensejar indenização a este título.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (TJ-MT - RI: 10096076520188110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/04/2019.

Assim, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), afigurando-se regular, portanto, a ligação de energia elétrica realizada em 04/09/2020, não há o que se falar em dano moral ou material passível de ressarcimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022